Tribunal: TJES
Processo: 5000082-44.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000082-44.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELSON FRANCISCO SANTOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ART. 312 DO CPP – RECAMBIAMENTO – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE IMPERIOSA – AFASTAMENTO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em especial diante do risco de reiteração delitiva. 2. Ausente a demonstração de imperiosa necessidade no recambiamento do réu deve a presente medida ser afastada. Ordem parcialmente concedida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000082-44.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELSON FRANCISCO SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

VOTO

Como relatado, o de que aqui se trata é de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELSON FRANCISCO DOS SANTOS
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Ainda, busca a revogação da decisão que determinou o recambiamento do paciente, que atualmente cumpre pena em Uberlândia/MG.

Pois bem.

Depois de prestadas as devidas informações, apreciado o parecer emitido pela douta Procuradoria de Justiça e não havendo alteração fática, não vejo motivos para alterar o entendimento exarado em sede de liminar, motivo pelo qual o transcrevo na íntegra.

“O paciente Elson Francisco dos Santos foi condenado em 25/08/2015 pela prática do crime de roubo majorado, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, conforme se extrai dos autos de nº 0002131-15.2014.8.08.0015.

Ainda, nos autos de processo de nº 0219912-58.2021.8.013.0702, que tramitaram junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o paciente foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, com regime fechado.

As penas acima elencadas foram devidamente unificadas pelo juízo da execução, qual seja Vara de Execução Penal de Uberlândia/MG, eis que Elson se encontra preso e cumprindo pena naquele estado.

Salienta-se também que o paciente Elson formulou pedido ao juízo da execução de Uberlândia/MG, pela concessão de prisão domiciliar diante do seu grave estado de saúde, eis que encontra-se acometido de dorsopatia crônica.

Em 07/11/2022, o magistrado de primeira instância acolhendo o pleito defensivo expediu em favor do paciente alvará de soltura, impondo, contudo, o monitoramento eletrônico.

Ocorre que Elson responde também à ação penal de nº 0008734-38.2016.8.08.0047, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, por supostamente ter praticado os crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas na companhia de outras 21 pessoas.

Dos documentos acostados ao presente Habeas Corpus - atinentes ao procedimento de nº 0008734-38.2016.8.08.0047 -, o paciente seria o responsável por supostamente chefiar extensa organização criminosa destinada ao comércio de entorpecentes e armas de fogo, além de determinar na comarca de São Mateus/ES a execução de outros crimes, tais como homicídio.

Ainda quanto aos autos de nº 0008734-38.2016.8.08.0047, saliento que o MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, inicialmente indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Elson Francisco dos Santos.

Diante da negativa judicial, o
Parquet
interpôs Recurso em Sentido Estrito perante esta Corte, bem como Cautelar Inominada Criminal autuada sob o nº 0000452-45.2022.8.08.0000, buscando a atribuição imediata de efeito suspensivo ativo ao RESE com a consequente expedição de mandado de prisão em desfavor de Elson Francisco dos Santos.

Quando do julgamento da referida Cautelar Inominada Criminal, de minha relatoria, esta Primeira Câmara Criminal assim se manifestou:

[...]

A fim de relembrar o caso em análise, trata-se de Ação Cautelar Inominada, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, com a finalidade de atribuir efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito interposto nos autos da ação penal nº 0008734-38.2016.8.08.0047, onde o réu Edson Francisco dos Santos responde pela suposta prática do crime previsto no artigo 35, da Lei nº. 11.343/06.

Verifica-se dos autos que o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do réu, ao argumento de que não estariam presentes a contemporaneidade e cautelaridade necessárias, uma vez que o crime imputado não foi praticado mediante violência ou grave ameaça.

Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a decisão.

Aduz o órgão ministerial, em apertada síntese, que durante o curso da ação penal, o requerido continuou a praticar crimes, o que permitiria a decretação da segregação cautelar, diante da necessidade de garantia da ordem pública.

Requer, assim, a procedência da presente Ação Cautelar Inominada Criminal, para atribuir efeito suspensivo à decisão supramencionada, bem como a manutenção da decisão liminar proferida por esta relatoria, no sentido de determinar a decretação da prisão preventiva do réu.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressalta que é admissível o manejo da presente ação cautelar para atribuir efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito, sobretudo em hipótese excepcionalíssima em que for constatado patente perigo de dano irreparável, de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

É admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que substituiu a prisão preventiva da Paciente pela domiciliar. Inaplicável, ao caso, a Súmula n.º 604 do Superior Tribunal de Justiça, que é específica ao proibir o uso do mandado de segurança como via de atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal da Acusação. Precedente.” (STJ, Sexta Turma; HC 468526/SP, Ministra Relatora LAURITA VAZ, j. 13.11.2018, DJe 04.02.2019).

Fixada essa premissa, em análise aprofundada dos autos, verifico que persistem as razões que embasaram a concessão de liminar.

Imperioso ressaltar que o requerido foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 34, da Lei de Drogas, em conjunto com outros 20 acusados, tendo a denúncia sido oferecida em 2016.

Segundo o Ministério Público Estadual, o réu comandava organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, a qual inseria grande parte de drogas e armas que eram comercializadas por diversos indivíduos, tanto na Comarca de são Mateus quanto em outros municípios.

Embora, inicialmente, não se tenha verificado a necessidade de decretar a prisão preventiva do réu, existem indícios contemporâneos suficientes de que este, após a instauração da ação penal, não teria cessado a prática delitiva.

Cumpre rememorar que o requerido foi acusado, na Comarca de Uberlândia/MG, pela suposta prática de homicídio vinculado ao tráfico de drogas, bem como, em 2020, teve contra si denuncia por suposto crime de porte de arma de fogo, tendo, após a ação penal, sido condenado em primeira instância.

Assim, verifico presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em crime cuja pena privativa de liberdade máxima seja superior a 04 (quatro) anos de reclusão (artigo 313, inciso I, do CPP) bem como necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal (artigo 312 do CPP).

Dessa forma, entendo temerária a manutenção da liberdade do ora requerido, eis que representa risco concreto para a ordem pública, razão pela qual se faz necessária a concessão de efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito interposto, bem como a manutenção da prisão preventiva determinada liminarmente.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO-ATIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DOS REQUERIDOS ACOLHIMENTO PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, DE ACORDO COM O ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ DESCABIMENTO AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO SOFRIDO PELOS REQUERIDOS AÇÃO CAUTELAR INOMINADA PROCEDENTE, RATIFICANDO-SE A LIMINAR CONCEDIDA. Embora incabível o mandado de segurança para atribuição de efeito suspensivo a recurso penal para o qual a lei processual não preveja tal efeito, o mesmo não ocorre em relação à ação cautelar inominada, que pode veicular idêntica pretensão, se presentes os requisitos da medida cautelar. Periculum libertatis e fumus commissi delicti que se mostram presentes in casu. Tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo) e associação para tal fim, cuja a pena máxima a eles cominada excede o limite de 04 (quatro) anos de reclusão. A liberdade dos recorridos compromete a ordem pública, em razão da gravidade das condutas que lhe são imputadas e também e pela reiteração delitiva, o que justifica a confirmação da liminar deferida, que decretou a prisão preventiva dos requeridos até o julgamento do recurso em sentido estrito. Ação cautelar inominada julgada procedente para, ratificada a liminar concedida, decretar a prisão preventiva dos requeridos, nos termos do artigo 312, caput , do Código de Processo Penal até julgamento do recurso em sentido estrito. (TJES, Classe: Cautelar Inominada Criminal, 100200046348, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021).

Por derradeiro, quanto a alegada ausência de
periculum in mora
, sustentada pela defesa em sustentação oral para questionar a decisão liminar por mim proferida, entendo que o fato de estar o réu supostamente preso em outra comarca – o que não restou devidamente comprovado nos autos - não afasta a necessidade de se manter a prisão preventiva decretada nos autos que aqui se discute, eis que, conforme já exposto, restou devidamente comprovado pelo
parquet
a periculosidade do agente.

Assim, ainda que se admita que o réu encontra-se preso preventivamente por decisão em ação penal diversa, tal fato não é capaz de justificar a negativa da pretensão formulada pelo Ministério Público, pois, caso solto, pode voltar a cometer outros delitos, o que coloca em risco a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, julgo procedente a presente Ação Cautelar, para atribuir efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrido, bem como manter a decisão que liminarmente decretou a prisão preventiva em face de Edson Francisco dos Santos.

É como voto.

Reitero que em 07/11/2022, o magistrado de primeira instância (juízo da execução do Estado de Minas Gerais) acolhendo o pleito defensivo expediu em favor do paciente alvará de soltura, impondo, em contrapartida, o monitoramento eletrônico.

Ocorre que diante do mandado de prisão expedido por esta Primeira Câmara Criminal, o alvará de soltura exarado pelo juízo da execução de Uberlândia/MG não pôde ser cumprido.

Ainda, o MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, considerando a gravidade dos fatos perpetrados pelo paciente e submetidos à sua apreciação, bem como a necessidade de instrução da ação penal ainda em trâmite na comarca de origem, proferiu decisão determinando o recambiamento de Elson Francisco dos Santos. Vejamos:

[...]

Cuida-se de pedido de reconsideração quanto ao comando judicial de fl. 712, que determinou o recambiamento do acusado Edson Francisco dos Santos, alegando o douto advogado às fls. 717/721, em síntese: i) o preso provisório manifesta o desejo de não participar de nenhum ato processual que dependa da sua presença física; ii) risco de vida do acusado e de sua família; iii) o acusado possui o direito de cumprir sua pena na localidade de Uberlândia/MG onde foi efetivamente julgado; iv) a família do acusado tem a vida estabelecida na região de Uberlândia/MG; v) ausentes riscos ao bom andamento do feito.

Posteriormente, às fls. 727/728 a Defesa do acusado Edson Francisco dos Santos pugnou pela atribuição de efeito suspensivo, sobrestando o recambiamento até que o pleito seja analisado e decidido definitivamente após a manifestação ministerial.

O MPES apresentou manifestação contrária ao pedido defensivo, destacando que o acusado cumpre pena por delito praticado em Conceição da Barra/ES e que o acusado também seria líder de organização criminosa (fls. 730/732).

Vieram os autos conclusos.

Em que pese as judiciosas alegações defensivas, verifica-se que não há nos autos elementos concretos que indiquem que o acusado corre perigo de vida, sendo certo que a declaração de fl. 723 se trata de cópia simples, não havendo nenhum tipo de autenticação quanto a assinatura do acusado, e ademais, a declaração foi datada em 07 de outubro de 2021, ou seja, há mais de um ano.

Também não há comprovação de que a família do acusado reside atualmente no município de Uberlândia/MG.

Quanto à alegação de que o acusado possui o direito de cumprir sua pena no local onde foi efetivamente julgado, conforme observado pelo Ministério Público, o réu também possui condenação no Estado do Espírito Santo, referente à ação penal n. 0002131-16.2014.8.08.0015, por crime cometido em Conceição da Barra/ES.

De outro lado, conforme esclarecido pelo Ministério Público à fl. 730-v, ainda que o preso provisório tenha manifestado o desejo de não participar de nenhum ato processual que dependa da sua presença física, o recambiamento para o Estado do Espírito Santo também está atrelado a questões de segurança pública, pois o acusado seria líder de organização criminosa complexa e especializada, com divisão de tarefas e administração de recurso, tratando-se de “réu de ressaltada periculosidade” (fl. 731).

Consta nos presentes autos que o acusado Edson Francisco dos Santos chegou a ser desligado do sistema prisional em Uberlândia (fl. 714), em virtude da multiplicidade de nomes/alcunhas e registros que o acusado mantém, quase gerando status de liberdade a agente que possui dois mandados de prisão preventiva em seu desfavor no Estado do Espírito Santo.

Em sua prisão definitiva (cumprimento de pena) o acusado recebeu o benefício da prisão domiciliar junto ao Juízo da Execução Penal, mas continuou custodiado em razão dos mandados de prisão preventiva expedidos pela Primeira Câmara Criminal do Eg. TJES e pela Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES.

Conforme cópia da r. decisão proferida pela Vara de Execução Penal de Uberlândia/MG, juntada pelo MP à fls. 703/705, o reeducando, ora acusado, necessita de assistência médica que não pode ser fornecida no interior da Unidade Prisional daquela Comarca.

Contudo, não há elementos nos presentes autos de n. 0008734-38.2016.8.08.0047 indicando que as unidades prisionais do Estado do Espírito Santo não possam fornecer o tratamento médico adequado à condição do acusado. A Secretaria de Justiça possui inclusive uma Unidade de Saúde Prisional, localizada no Complexo Penitenciário de Viana/ES, que conta com estrutura de atendimento e exames (
https://sejus.es.gov.br/saude-prisional
).

Ademais, em consulta aos sistemas judiciais e-Jud e PJE, extrai-se do processo em curso na comarca de Jaguaré/ES, autos de nº 0000390-87.2011.8.08.0065, citado na manifestação ministerial, que foi determinado o recambiamento também por aquele Juízo para transferência do acusado para o sistema prisional capixaba. Em razão de tal decisão, foi interposto pela Defesa o Habeas Corpus n. 5011373-75.2022.8.08.0000, distribuído perante a 1ª Câmara Criminal do Eg. TJES, sendo negada a liminar sob o seguinte enfoque:

Cumpre destacar a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de liberdade do paciente, onde o magistrado impetrado aponta que: “[...] o pleito se mostra desarrazoado, eis que inexiste informações de que o Estabelecimento Prisional do Estado do Espírito Santo não garanta o tratamento necessário ao custodiado, sendo prudente e necessário, portanto, determinar o seu recambiamento para que possa permanecer sob a tutela deste Estado e ser submetido ao tratamento médico que precisar. Acrescento ainda, que o laudo médico de fl. 1.255 informa que o ora custodiado, embora portador de ‘dorsopatia degenerativa refratária’, se encontra em bom estado, com sinais vitais estáveis e sem alteração ao exame físico.”

Neste passo, quanto ao pedido de suspensão do recambiamento do paciente de Uberlândia/MG para Jaguaré/ES, tenho que o mesmo não merece prosperar, isso porque a resolução nº 404, de agosto de 2021, através do Presidente do Conselho Nacional da Justiça Estabeleceu diretrizes para o recambiamento de pessoas presas, sendo elas: “Art. 6º O requerimento de transferência pode ser apresentado: [...] § 1º O procedimento de transferência de pessoa presa pode ser instaurado de ofício, sempre que presente algum dos fundamentos previstos no art. 7o da presente Resolução.

Art. 7o A transferência de pessoa presa poderá ser efetuada com fundamento em: [...] II – necessidade de tratamento médico” (Habeas Corpus n. 5011373-75.2022.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 02/12/2022, TJES).

Diante do exposto, e considerando, ademais, que o acusado responde ações penais em três comarcas deste Estado (Guarapari, Jaguaré e São Mateus), além de ter condenação definitiva na comarca de Conceição da Barra/ES, acolho a manifestação do Ministério Público e
INDEFIRO
os pedidos formulados pela Defesa às fls. 717/721 e 727/728.

Oficie-se
o Juízo das Execuções Penais de Uberlândia/MG (execução n. 0068325-92.2018.8.19.0001 - SEEU), conforme pleiteado pelo Ministério Público à fl. 749, encaminhando cópia de fls. 698 e seguintes. Diligencie-se via malote digital, ou na impossibilidade, via e-mail.

Outrossim, para o impulsionamento dos presentes autos, considerando a multiplicidade de acusados,
certifiquem-se
quanto às notificações e apresentações de defesas prévias nestes autos,
vindo os autos conclusos em seguida
.

Intimem-se. Cientifiquem-se.

Diligencie-se com brevidade.

Feitos os esclarecimentos necessários, resta explicito que estamos diante de duas questões a serem apreciadas quanto aos autos de nº 0008734-38.2016.8.08.0047, objeto do presente
writ:

a)

A legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor de Elson Francisco dos Santos;

b)

O cabimento ou não do recambiamento determinando pela comarca de origem.

Ao me debruçar sobre a documentação acostada ao presente
writ
, pude observar que o paciente supostamente chefiava uma extensa organização criminosa destinada ao comércio de entorpecentes em grande escala, tal como se extrai da cópia da denúncia (id. 3997257).

Assim, estão presentes os indícios de autoria e materialidade.

Em consulta aos Sistemas INFOPEN, EJUD e SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificada) constatei que o paciente Elson ostenta duas condenações (0002131-16.2014.8.08.0015 e 0219912-58.2021.8.013.0702), o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades criminosas.

Nessa vertente, a prisão preventiva de Elson Francisco dos Santos se faz necessária para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, conforme acima demonstrado.

De tal modo, mantenho a prisão preventiva do paciente.

Dando continuidade, passo à apreciação do pedido de revogação de recambiamento formulado pelo impetrante.

Entendo merecer prosperar o pleito defensivo, eis que conforme consta da documentação acostada ao presente caderno processual a esposa e os filhos menores do paciente residem em Uberlândia/MG.

A fim de embasar referida assertiva, consta dos autos contrato de aluguel (id. 3997261) celebrado pela família do paciente e com data de validade até 13/01/2025, atestando que residem na cidade de Uberlândia/MG.

Ora, considerando que o paciente encontra-se preso, cumprindo as penas que lhe foram impostas, não vejo motivos para concordar com o recambiamento autorizado pelo magistrado de primeira instância.

A gravidade dos fatos e a reincidência do paciente constituíram fundamento suficiente para a manutenção da prisão preventiva, que por sua vez assegura a devida aplicação da lei penal.

Importante esclarecer que nos termos do art. 7º da Resolução nº 404/2021 do Conselho Nacional de Justiça, a transferência da pessoa presa se dará nos seguintes casos:

Art. 7º A transferência de pessoa presa poderá ser efetuada com fundamento em:

I – risco à vida ou à integridade da pessoa presa;

II – necessidade de tratamento médico;

III – risco à segurança;

IV – necessidade de instrução de processo criminal;

V – (revogado pela Resolução n. 434, de 28.10.2021);

VI – permanência da pessoa presa em local próximo ao seu meio social e familiar;

VII – exercício de atividade laborativa ou educacional;

VIII – regulação de vagas em função de superlotação ou condições inadequadas de privação de liberdade; e

IX – outra situação excepcional, devidamente demonstrada. Parágrafo único. A transferência de pessoas presas não tem natureza de sanção administrativa por falta disciplinar, nos termos do art. 53 da Lei de Execução Penal.

Após profunda análise do caderno processual, não logrei êxito em verificar nenhuma das circunstâncias acima expostas.

Muito pelo contrário. O paciente está preso e diante da ausência de demonstração de imperiosa necessidade de presença física do réu na comarca onde se deram os fatos, entendo ser plenamente cabível que o mesmo responda à ação penal nº 0008734-38.2016.8.08.0047 e continue cumprindo sua pena no estabelecimento prisional de Uberlândia/MG, em que se encontra atualmente.

Assim, concedo parcialmente a ordem de Habeas Corpus para manter a prisão preventiva de Elson Franciso dos Santos e afastar a ordem de recambiamento.

É como voto.

18 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)